Tribunal: TJBA
Processo: 8002549-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002549-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE PARA POSTULAÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE. NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), formulado por segurada que alega ser portadora de LER/DORT, especialmente síndrome do túnel do carpo, decorrente de labor repetitivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a segurada faz jus à concessão de benefício previdenciário por incapacidade, à luz das alegações de doença ocupacional e da análise do laudo pericial judicial.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial apresentado nos autos concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, atestando que a parte autora se encontra apta para o exercício das funções habituais, não sendo portadora de moléstia incapacitante.

4. Ausência de elementos que infirmem a conclusão pericial, sendo inaplicáveis os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados.

5. No mais, o laudo pericial do juízo é claro, com premissas conciliáveis e notadamente válido porque, o perito possui os conhecimentos técnicos necessários ao desempenho do
munus
, qual seja, aferir a capacidade laborativa do periciado, tendo exaurido todas as questões ofertadas, inexistindo qualquer mácula.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige a demonstração de incapacidade laborativa total ou parcial, permanente ou temporária. 2. Não havendo comprovação de incapacidade no laudo pericial, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei n.º 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC/2015, art. 371.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º 8
002549
-
62
.20
19
.8.05.0001
, tendo como Apelante,
JACIARA FERREIRA DA SILVA
e Apelado,
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso
E NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, 09 de dezembro de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça